Tribunal: STF
Processo: RHC 205934
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luan Camargo dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 676.193, ministro Antonio Saldanha Palheiro).



    Alega o recorrente nulidade processual em decorrência de adentrarem na residência do paciente sem mandado de busca e apreensão; erro na operação de dosimetria da pena, com a não aplicação da causa especial de diminuição de pena (art. 33, §4º, da Lei n. 13.343/2006) e, ainda, a revogação da sua segregação cautelar em razão de ausência de fundamentação idônea.



    O Ministério Público Federal, ao manifestar-se, no mérito, pela denegação da ordem, formulou parecer assim ementado:



     Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. Crimes capitulados nos artigos 288, caput, e 273, parágrafo 1º-B, inciso V, todos do Código Penal. Entrada forçada em domicílio sem mandado judicial. Possibilidade. Flagrante delito. Precedentes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não conhecimento do writ e, ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.



    Isso porque esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos:RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia; RHC 144.668, ministro Dias Toffoli; RHC 178.429, ministro Alexandre de Moraes; RHC 187.674 AgR, ministro Celso de Mello.



    Ademais, observo que os pleitos formulados pelo recorrente não foram enfrentados pelo ato apontado como coator.



    Como se sabe, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Esse mesmo entendimento foi observado pelo Ministério Público Federal, valendo transcrever o seguinte fragmento de seu parecer:



    (…) os pedidos postos no Recurso não foram apreciados pelo Tribunal a quo, de forma que não pode o Superior Tribunal de Justiça examiná-lo, sob pena de proceder a indevida supressão de instância. Tal intelecção vai ao encontro do entendimento desse STF, (…). 



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    É que esta Suprema Corte, ao julgar o Tema 280 da Repercussão Geral firmou sua jurisprudência no sentido da possibilidade do ingresso em domicílio, sem mandado judicial, ainda que em período noturno, quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito em seu interior:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.



    III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



    IV – O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena.



    V – In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 168.038-AgR/MG, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 182.568-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)



    No caso, o Ministério Público Federal destacou as razões que justificaram o ingresso no domicílio:



    Primeiramente, sobre o ingresso de agentes públicos em residências sem ordem judicial ou autorização do morador, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deve estar amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo no interior da casa, situação de flagrante delito. 



    No caso em análise, o Recorrente foi surpreendido pelos policiais civis no momento em que se encontrava associado com os outros corréus para a prática de crimes e mantinha em depósito, além de carimbos médicos e receituários falsificados, grande variedade e quantidade de “[...] produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, de procedência ignorada, a saber: 1710 unidades de CLORIDRATO SIBUTRAMINA EUROFARMA que estavam acondicionados em 57 caixas com trinta comprimidos cada; 2376 unidades de SIBUTRAMINA BIOSINTÉTICA que estavam acondicionados em 79 caixas com trinta comprimido em cada; 04 unidades de CLONAZEPAM 20ml MEDLEY em gotas; 90 (noventa) unidades de CLONAZEPAM NOVA QUÍMICA que estavam acondicionados em 3 caixas; 30 unidades de BRONAZEPAM TEUTO; 30 unidades de BRONAZEPAMEMS; e 15 unidades de DIAZEPAM GERMED.”, apresentam-se como razão suficiente para o ingresso policial no domicílio, o que afasta a alegada nulidade processual decorrente da ausência de mandado.



    (…)



    Desse modo, inexiste violação de domicílio em decorrência de não haver sido expedido mandado de busca e apreensão, tendo em vista que os policiais buscaram reprimir a prática do delito cuja consumação se prolonga no tempo, em razão do estado flagrancial do delito previsto no artigo 273, § 1º-B, V, do Código Penal. 



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade no ingresso no domicílio onde ocorreu a apreensão impugnada nesta impetração, eis que justificado em fundada suspeita da ocorrência de flagrante de crime permanente em seu interior.



    3. Em face do exposto, não conheço deste recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator